Tribunal: STF
Processo: ARE 1372526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SERVIDOR ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DO CONTRATO. AFAFE. A ENTIDADE QUE ATUA APENAS COMO INTERMEDIÁRIA NA RELAÇÃO A SE ESTABELECER ENTRE CONTRATANTE DO EMPRÉSTIMO/MÚTUO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É PARTE ILEGÍTIMA PARA ATUAR NO PÓLO PASSIVO DAS DEMANDAS QUE VISAM À LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APELO DO BANCO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL, OBSERVADA, PARA TAL LIMITAÇÃO, A ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONSIGNAÇÕES. APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Passo ao exame do apelo do BANCO BRADESCO S/A, que trata da limitação dos descontos em si.



    Cabe registrar que, no que diz com os descontos consignados em folha de pagamento, em se tratando de servidores públicos e pensionistas estaduais, tais descontos devem ser praticados dentro dos limites estabelecidos na legislação em vigor, a saber, no máximo 70% da remuneração mensal bruta (art. 15 do Decreto estadual n. 43.337/2005, com redação dada pelo Decreto n. 43.574/2005).



    No caso em tela, o somatório dos descontos (facultativos e obrigatórios - Evento 3 - petição inicial e documentos, fl. 13 do processo físico) incidentes sobre os vencimentos da parte autora atinge, mas não ultrapassa, o limite 70% do valor total, de modo que esse limite legal está sendo respeitado.



    Inobstante isso, impõe-se considerar a existência de um segundo limitador, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional (Constituição da República, art. 105, inc. III) – é que, em atenção ao princípio da razoabilidade, dignidade e do caráter alimentar dos vencimentos, os descontos em folha de pagamento do servidor público devem ser limitados em 30%.



    Saliento, ainda, que no caso específico do Estado do Rio Grande do Sul, ao qual a legislação estadual autoriza desconto de 70%, aquela Corte Superior firmou que o limite de 30% para os descontos dessa natureza não importa em confronto da norma federal e estadual (AgRg no RMS 30.070/RS).



    Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes:



    (...)



    Assim, em se tratando de servidor estadual e pensionista estadual, também deve ser observada a regra estabelecida pela Lei n. 10.820/2003, aplicável aos descontos consignados relativos a empregados celetistas. Tal lei, em seu artigo 1o, § 1o, estabelece que os descontos não poderão ultrapassar 30% da remuneração disponível (descontadas consignações compulsórias).



    No caso, conforme o contracheque citado acima, o vencimento do demandante, já aplicado o desconto legal incidente, é de R$ 4.462,08. Já o somatório dos descontos facultativos é de R$ 3.079,73. É dizer, os descontos facultativos lançados sobre os vencimentos do demandante ultrapassam, em muito (mais de duas vezes), a margem de 30%.



    Daí porque é de ser mantida, com relação aos demais réus a sentença de procedência da ação, explicitando-se que, para a limitação dos descontos facultativos a 30% da remuneração disponível, deverá ser observada a ordem cronológica das consignações.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente